Tribunal: STJ
Processo: 1029261-18.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461632 - SP(2023/0340876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
AGRAVADO
: CLEIDINEIA VALERA GARCIA ASHIKAGA
ADVOGADO
: MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS E
NECESSIDADE DE EXAME DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a nova disposição legal da
matéria.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, visando à autorização e
ao custeio do procedimento cardíaco TAVI e materiais correlatos em hospital
credenciado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela de urgência e condenou a operadora a cobrir o procedimento cirúrgico
indicado pela equipe médica, sem limitação de sessões, com multa diária e
honorários sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reputou abusiva a negativa de cobertura
diante da indicação médica, considerou irrelevante a ausência de previsão no rol da
ANS e aplicou a Súmula n. 102 do TJSP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 10, §4o, e
17-A, da
e 1o, 3o e 4o, III, da
ao ampliar
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.961/2000,
cobertura além do rol e das diretrizes da ANS; (ii) saber se violou os arts. 4o, III, e
54, §4o, do CDC, ao desequilibrar a relação de consumo e admitir cláusulas
Documento eletrônico VDA55102145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f7aa7fc-140c-4d55-b870-f43a2b190b8b

restritivas claras; (iii) saber se violou o
do CC, ao comprometer a
art. 421
liberdade contratual e o equilíbrio das prestações; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à taxatividade do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois não
analisou os critérios técnicos exigidos para superação da taxatividade do rol da
ANS A Segunda Seção do STJ firmou a taxatividade mitigada do rol da ANS,
admitindo cobertura extra do rol apenas em situações excepcionais e tecnicamente
demonstradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
“ É necessário o retorno dos autos para nova análise quando
Tese de julgamento:
o acórdão recorrido não analisa a controvérsia conforme a jurisprudência do STJ
acerca da cobertura de procedimento não constante do rol da ANS, em razão
da taxatividade mitigada fixada pela Segunda Seção, mediante comprovação dos
critérios técnicos exigidos”.
arts. 10, §4o e 17-A;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
arts. 1o, 3o e 4o, III; CDC, arts. 4o, III e 54, §4o; CC,
Lei n. 9.961/2000,
art. 421;
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.889.704/SP,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ,
8/6/2022;
relator Ministro, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.733.013/PR,
10/12/2019;
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f7aa7fc-140c-4d55-b870-f43a2b190b8b

Documento eletrônico VDA55102145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f7aa7fc-140c-4d55-b870-f43a2b190b8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461632 - SP (2023/0340876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
AGRAVADO
: CLEIDINEIA VALERA GARCIA ASHIKAGA
ADVOGADO
: MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS E NECESSIDADE
DE EXAME DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por consonância do acórdão recorrido com a nova disposição legal da
matéria.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, visando à autorização e
ao custeio do procedimento cardíaco TAVI e materiais correlatos em hospital
credenciado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou a
tutela de urgência e condenou a operadora a cobrir o procedimento cirúrgico
indicado pela equipe médica, sem limitação de sessões, com multa diária e
honorários sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reputou abusiva a negativa de cobertura
diante da indicação médica, considerou irrelevante a ausência de previsão no rol da
ANS e aplicou a Súmula n. 102 do TJSP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 10, §4o, e
17-A, da
e 1o, 3o e 4o, III, da
ao ampliar
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 9.961/2000,
cobertura além do rol e das diretrizes da ANS; (ii) saber se violou os arts. 4o, III, e
54, §4o, do CDC, ao desequilibrar a relação de consumo e admitir cláusulas
restritivas claras; (iii) saber se violou o
do CC, ao comprometer a liberdade
art. 421
contratual e o equilíbrio das prestações; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à taxatividade do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois não
analisou os critérios técnicos exigidos para superação da taxatividade do rol da ANS
A Segunda Seção do STJ firmou a taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo
cobertura extra do rol apenas em situações excepcionais e tecnicamente
demonstradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e dar-lhe parcial provimento.
“ É necessário o retorno dos autos para nova análise quando
Tese de julgamento:
o acórdão recorrido não analisa a controvérsia conforme a jurisprudência do STJ
acerca da cobertura de procedimento não constante do rol da ANS, em razão
da taxatividade mitigada fixada pela Segunda Seção, mediante comprovação dos
critérios técnicos exigidos”.
arts. 10, §4o e 17-A;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
arts. 1o, 3o e 4o, III; CDC, arts. 4o, III e 54, §4o; CC,
CF,
Lei n. 9.961/2000,
art. 421;
III, .
art. 105,
a
STJ,
relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.889.704/SP,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ,
8/6/2022;
REsp n. 1.733.013/PR,
relator Ministro, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
10/12/2019;
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por consonância do acórdão recorrido com a nova disposição legal
da matéria.
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 363):
PLANO DE SAÚDE – IMPLANTE DE MARCA PASSO – RECUSA DE
COBERTURA PARA PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS -
RECUSA INDEVIDA - IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE PREVISÃO PELA ANS -
ROL QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, NÃO TAXATIVO, SERVINDO
APENAS COMO REFERÊNCIA BÁSICA PARA OPERADORAS DE PLANO DE
SAÚDE - MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE É QUEM DEFINE OS
PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS - LIMITAÇÃO QUE IMPORTARIA
NA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
POR ATINGIR OBRIGAÇÃO FUNDAMENTAL DA OPERADORA, INERENTE À
NATUREZA DO CONTRATO, QUE É DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DESTE E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 4o, 17-A, da
1o, 3o e 4o, III, da
Lei n. 9.656/1998,
porque o acórdão teria violado a competência da ANS para
Lei n. 9.961/2000,
definir a amplitude das coberturas, inclusive de procedimentos de alta complexidade,
fixando cobertura além do rol e das diretrizes da agência e do contrato firmado entre
as partes;
b) 4o, III, 54, §4o, do CDC, uma vez que não haveria cláusulas abusivas e
seriam admissíveis cláusulas restritivas claras e destacadas e que a decisão teria
desequilibrado a relação de consumo ao ampliar obrigações sem contrapartida
econômica adequada; e
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

c) 421, do CC, porquanto a ampliação judicial da cobertura teria violado a
liberdade contratual exercida nos limites da função social e comprometido o
equilíbrio das prestações.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o rol da ANS seria
exemplificativo e impor cobertura para procedimento e materiais não constantes
desse rol, divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no
AgInt no EAREsp n. 1.646.143, de que o rol da ANS é taxativo, sendo possível a
recusa de cobertura a tratamentos e materiais não previstos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos federais apontados e se reforme o acórdão de apelação para afastar a
condenação ao custeio do procedimento TAVI.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer em
que a parte autora, ora recorrida, pleiteou a autorização e o custeio do procedimento
cardíaco TAVI, com materiais inerentes ao ato, junto a hospital credenciado.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a tutela de urgência inicialmente deferida e condenou a operadora do
plano de saúde a cobrir o procedimento cirúrgico para troca valvar, instalação de
marca-passo epimiocárdio e cateterismo, pelo prazo e na quantidade estipulados pela
equipe médica, sem limitação de sessões, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até
o limite de R$ 200.000,00, e fixou honorários sucumbenciais.
A Corte de origem manteve a sentença para condenar a operadora do plano
de saúde à obrigação de fazer, consistente na cobertura do procedimento
cirúrgico em tela, assentando a abusividade da negativa diante de expressa indicação
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

médica, afastando as teses de tratamento em caráter experimental ou não previsão no
rol da ANS:
Observe-se (
, destaquei):
fls. 362-368
Isto porque, considerando que o contrato de prestação de serviços de saúde não
exclui a cobertura do tratamento da doença, a ré deve custear o tratamento necessitado
pelo autor.
Essa negativa, à luz da aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
vigente ao tempo da contratação, constitui prática abusiva, pois a exclusão ou
limitação de tratamento contraria a finalidade do contrato de prestação de
serviços de saúde, adotando interpretação mais favorável ao contratante
aderente, pois não se mostra razoável a negativa sistemática da operadora de
plano de saúde, em se tratando de contrato cativo de longa duração, ainda que
não adaptado, no sentido de invocar cláusula de exclusão, que deve ser
considerada como não escrita ou nula de pleno direito, por colocar o contratante
aderente em desvantagem.
Não há como sustentar a negativa, ante a adoção de interpretação mais
favorável ao consumidor nos contratos de adesão, pois se o contrato está vigente e
novos exames, procedimentos e tratamentos são incorporados na prática da
medicina, nada mais razoável do que permitir que a autora pudesse se beneficiar
de tais avanços.
[...]
De outro lado, se houve eventual desequilíbrio contratual, a ré não está
proibida de buscar revisão dos termos da avença, cabendo-lhe a demonstração
de que a mensalidade paga pela autora não atende a essa equação atuarial.
Enquanto isso não ocorrer, todavia, prevalece o que foi livremente pactuado.
Por isso, mesmo a par do julgamento do Tema 123, com repercussão geral,
havendo possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que já
estava vigente ao tempo do contrato não adaptado à
a obrigação de
Lei no 9.656/1998,
reembolso está consentânea com a defesa do consumidor, em posição mais vulnerável
e, por isso, deve ser mantida.
De mais a mais, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o fundamento de sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS, consoante Súmula 102 desta Corte.
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

A respeito do rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, a Quarta
Turma do STJ, no julgamento do
em
decidiu que
REsp n. 1.733.013/PR,
10/12/2019,
"é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a
cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas".
A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.8
89.704/SP, consolidou orientação no sentido da taxatividade mitigada do rol de
procedimento e eventos em saúde suplementar da ANS, admitindo flexibilização em
situações excepcionais, cabalmente demonstradas (
relator
EREsp n. 1.889.704/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
.
8/6/2022)
Colhe-se do julgado o seguinte excerto:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento
não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento
eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS,
pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela
ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a
Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
Diante desse entendimento, a necessidade de cobertura de procedimentos
ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser analisada em cada caso,
podendo ser admitida de forma excepcional, desde que esteja amparada em critérios
técnicos.
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

Na espécie, a Corte estadual limitou-se a afirmar que, ante a natureza de
contrato de adesão do plano de saúde, a sua interpretação deverá ser mais favorável
ao aderente.
Nesse sentido, a cláusula limitativa de cobertura seria abusiva, sobretudo
considerando a evolução da medicina e dos procedimentos, devendo o consumidor
se beneficiar de tais avanços.
Concluiu, ainda, a abusividade da não cobertura ao argumento de
tratamento experimental ou não previsão no rol da ANS.
Assim, o Tribunal estadual não analisou a matéria à luz do entendimento
firmado no julgamento dos
e 1.889.704/SP, não havendo nos
EREsp n. 1.886.929/SP
autos elementos que comprovem essas informações, não sendo suficiente a
prescrição do médico assistente.
Portanto, os pressupostos para mitigação da taxatividade do rol da ANS
devem ser examinados no caso concreto, razão pela qual demandas dessa natureza
devem ser adequadamente instruídas.
Nesse contexto, considerando que descabe, em recurso especial, o reexame
do quadro fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o feito deve
retornar à instância de origem para que a questão jurídica seja examinada à luz da
atual jurisprudência do STJ e das peculiaridades do caso concreto, aferindo-se
eventual presença de circunstâncias excepcionais, justificadoras da flexibilização da
taxatividade do rol de procedimentos da ANS.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
a fim de determinar o retorno dos autos ao
especial e dar-lhe parcial provimento
Tribunal de origem para que a matéria seja examinada à luz da atual jurisprudência
do STJ (
e 1.889.704/SP).
EREsp n. 1.886.929/SP
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

É o voto.
Documento eletrônico VDA53958401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:41
Código de Controle do Documento: d6ef05c0-d3cc-4a84-b039-17fe231b7648

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.461.632 / SP
Número Registro: 2023/0340876-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10292611820228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG040399
AGRAVADO
: CLEIDINEIA VALERA GARCIA ASHIKAGA
ADVOGADO : MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:07
Código de Controle do Documento: 1c95b18e-0868-4878-8926-3eff5fa15a41